Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, suscitado por ADNA COIMBRA PEREIRA e OUTROS.
Para tanto, aduzem que, entre as Desembargadoras Nilza Maria Possas de Carvalho, Marilsen Andrade Addario, Serly Marcondes Alves, Helena Maria Bezerra Ramos e Maria Aparecida Ribeiro, componentes da Seção de Direito Público, há divergência de entendimento acerca da possibilidade ou não do cabimento de Reclamação manejada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no que tange a questão de a reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento.
Apontam que, conforme os autos do Recurso de Agravo Interno de no 1007077-65.2020.8.11.0000 e das Reclamações de nos 1026534-83.2020.8.11.0000 e 1012487-07.2020.8.11.000, foram proferidas pelas Desembargadoras Nilza Maria Possas de Carvalho, Marilsen Andrade Addario e Serly Marcondes Alves, respectivamente, decisões de não cabimento da reclamação manejada contra acórdão exarado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Já nos autos das Reclamações de nos 1018513-21.2020.8.11.000 e 1012961-75.2020.8.11.0000, as Desembargadoras Helena Maria Bezerra Ramos e Maria Aparecida Ribeiro, respectivamente, proferiram decisões no sentido de que, em relação à questão da reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento, é cabível a reclamação manejada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Ressaltam que, a fim de garantir a isonomia e a segurança jurídica, não pode haver entendimento diferente da Turma Recursal com o do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.
Afirmam que a Turma Recursal, diferentemente do entendimento consolidado/pacificado pelas Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público deste Sodalício, no sentido de que a reestruturação da carreira deve ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, vem decidindo que os profissionais da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER, cuja carreira foi reestruturada pela Lei de no 6.528/1994, já tem definidos os subsídios para a categoria.
Mencionam que o Superior Tribunal de Justiça, também, já possui entendimento pacificado no sentido de que somente na fase de liquidação ocorrerá a verificação se houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método de conversão da URV.
Ao final, como sucedâneo da admissibilidade do presente pedido de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pleiteiam que os processos quanto à matéria sejam suspensos até o julgamento final deste incidente.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Acerca da instauração e da admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, vejamos o que dispõem os artigos 976, 977, 978 e 981 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”
§ 1o A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.
§ 2o Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.
§ 3o A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.
§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.
§ 5o Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas”
“Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:
I - pelo juiz ou relator, por ofício;
II - pelas partes, por petição;
III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.
Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.”
“Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.
Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.”
(...).
“Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976.”
Ainda, dispõe o artigo 181-E do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 181-E. O incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelas Seções da respectiva matéria, quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”
Com efeito, da leitura dos citados artigos acima mencionados, extrai-se que, para a admissão do IRDR devem estar presentes simultaneamente dois requisitos positivos: i) a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e um negativo: iii) que nenhum dos tribunais superiores tenha afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.
Na espécie, à toda evidência, os requisitos positivos de admissibilidade do IRDR não foram observados, haja vista que, ao revés do que tentam fazer crer os suscitantes, da leitura das decisões por eles mencionadas na inicial, não se constata qualquer divergência de entendimento acerca da possibilidade ou não do cabimento de Reclamação manejada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em relação à questão da reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento.
Tanto é assim que, nos autos da Reclamação de no 1012487-07.2020.8.11.000, sem adentrar no ponto da divergência, que trata da questão da reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento, não conheci da reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito, sob o fundamento de que aquela via não seria cabível para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistema de resolução de demandas repetitivas.
Da mesma forma, nos autos do Recurso de Agravo Interno de no 1007077-65.2020.8.11.0000 e das Reclamações de nos 1026534-83.2020.8.11.0000 e 1012961-75.2020.8.11.0000, as Desembargadoras Nilza Maria Possas de Carvalho, Marilsen Andrade Addario e Maria Aparecida Ribeiro, respectivamente, indeferiram liminarmente as petições iniciais, em razão dos reclamantes não terem demonstrado a adequação do instrumento às situações previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil.
E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto das decisões proferidas nos autos do Recurso de Agravo Interno de no 1007077-65.2020.8.11.0000 e das Reclamações de nos 1026534-83.2020.8.11.0000 e 1012961-75.2020.8.11.0000:
“Sendo assim, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.
Não obstante os reclamantes fundamentem a presente no artigo 988 do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. ” (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.)”
(Excerto da decisão proferida pela Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, relatora nos autos do Recurso de Agravo Interno de no 1007077-65.2020.8.11.0000).
“Desta feita, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15,verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.
De se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.” (AgIntna Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).”
(Excerto da decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario, relatora nos autos da Reclamação de no 1026534-83.2020.8.11.0000).
“Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da mencionada reestruturação, foi reconhecida a prescrição da pretensão do reclamante, tendo em vista o julgamento do RE 561836 ED/RN, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal que decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.
(...).
Dessa forma, havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.
(...).
Logo, a decisão encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim, tem-se que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC, na verdade verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.
Não obstante os reclamantes fundamentem a presente no artigo 988 do CPC, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. ” (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n).”
(Excerto da decisão proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora nos autos da Reclamação de no 1012961-75.2020.8.11.0000).
Por fim, da decisão proferida pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos nos autos da Reclamação de no 1018513-21.2020.8.11.000, também não se extrai qualquer divergência de entendimento acerca do cabimento ou não de Reclamação manejada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em relação à questão da reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento, haja vista que, naquela oportunidade, somente foi deferido o pedido de suspensão do trâmite processual dos autos de origem até o julgamento da questão de fundo. Vejamos:
“É o necessário relato.
A fim de evitar dano irreparável, defiro o pedido de suspensão do trâmite processual, no Juizado de origem, até o julgamento da presente reclamação.
Nos termos do art. 989 do CPC/2015, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive, sobre a data do trânsito em julgado do v. acórdão impugnado.
Após, cite-se o Estado de Mato Grosso, beneficiário da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC/2015.”
(Excerto da decisão proferida pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, relatora nos autos da Reclamação de no 1018513-21.2020.8.11.000).
Nesse contexto, à toda evidência, extrai-se que os suscitantes não observaram os requisitos dispostos no artigo 976 do Código de Processo Civil.
Ou seja, os suscitantes não demonstraram a efetiva repetição de processos que contivessem controvérsia sobre a mesma questão jurídica neste Sodalício e, muito menos, a existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, uma vez que, como dito em linhas acima, não restou caracterizada qualquer divergência de entendimento acerca do cabimento ou não de Reclamação manejada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em relação à questão da reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento.
Ante o exposto, constatada a ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade, INDEFIRO o presente incidente, nos termos do artigo 181-G, inciso I, do Regimento Interno deste Sodalício.
Publique-se. Intime-se.
Após, o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.